Tribunal: TJDFT
Processo: 0714921-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714921-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MERCARE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, ELEUSA MARIA NUNES OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MERCARE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA (ID 43023026), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão (ID 43443234). Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator